Tribunal: TJPA
Processo: 0805753-58.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805753-58.2022.8.14.0133

APELANTE: ORISVALDO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.

1.1. O
pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

1.2. No que diz respeito à aventada nulidade por invasão de domicílio, incabível o seu reconhecimento, tendo em vista que não houve invasão ao domicílio do acusado, pois o mesmo foi abordado em via pública, tendo sido encontrado com o entorpecente no local.

2
. Mérito.

2.1.
Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

2.2.
Incabível a aplicação de tal benesse em favor do apelante. Ocorre que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos obedece a rega estabelecida pela Lei de Drogas, em seu art. 44, pois o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Des. Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e encerrada ao oitavo dia do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
30
de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORISVALDO VIEIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória, no dia 25/10/2022, por volta de 16h00min, na Rua Principal, Bairro Almir Gabriel, Marituba/PA, o réu foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, visto que portava, com a finalidade de comercialização, meio tablete de entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, pesando 498,00g (quatrocentos e noventa e oito gramas).

Conforme apurou-se, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no bairro quando avistaram o denunciado, ocasião em constataram se tratar de pessoa foragida do sistema penal, procedendo a abordagem policial e encontrando, em sua posse, a droga citada, bem como 02 (dois) aparelhos telefônicos.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde confessou a prática delitiva.

Em
razões recursais (ID 12904973 – Págs. 232/238)
, a defesa do apelante alega que os depoimentos das testemunhas, os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, são fraudulentos, uma vez que se contradizem e omitem a realidade dos fatos, configurando
nulidade da invasão de domicílio e dúvidas acerca do cometimento do delito
. Nesse sentido, defende que
a prova obtida mediante a invasão de domicílio é ilícita.

Além disso, defende a
possibilidade de o réu recorrer em liberdade
, uma vez que é o único provedor da família, comprometendo-se a comparecer em todos os atos determinados pelo juízo.

Por fim, requer a
absolvição do apelante
em razão de insuficiência de provas e da invasão de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela
reforma da sentença para que o réu possa recorrer em liberdade
, bem como, a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e sua imediata soltura.

Em
contrarrazões (ID 13185192 – Págs. 257/262)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença guerreada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja

reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0011327-72.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada
.

1.2.
Nulidade da invasão de domicílio.

Segundo a defesa, a invasão de domicílio foi ilegal e que os testemunhos dos policiais são incontroversos e fraudulentos.

Não assiste razão ao apelante.

Conforme a leitura dos autos, a sentença foi prolatada com base no conjunto probatório existente nos autos, não sendo pertinente os argumentos da defesa. Os
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
foram devidamente respeitados, não havendo que se falar em violação ou em nulidade processual.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
os policiais estavam em ronda e encontraram o acusado pilotando uma moto e em atitude suspeita, momento em que fizeram a abordagem e encontraram com ele as substâncias entorpecentes. O acusado não informou seu nome corretamente, e os policiais foram até a sua residência falar com a esposa do réu que revelou o nome correto e foi confirmado que o apelante estava foragido do sistema penal.

Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo
“transportar, trazer consigo”
, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas.

No que diz respeito à aventada nulidade por invasão de domicílio, incabível o seu reconhecimento, tendo em vista que não houve invasão ao domicílio do acusado, pois o mesmo foi abordado em via pública, tendo sido encontrado com o entorpecente no local.

Esclareço que há menção nos autos que os policiais estiveram na residência do réu apenas para confirmar o nome do apelante, pois informou nome falso aos agentes de segurança, na vã tentativa se livrar da imputação, especialmente pelo fato de que estava evadido do Sistema Penal.

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar suscitada
, sendo incabível o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual.

2.
Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa pugnou pela reforma da sentença, para que seja o apelante
absolvido ante a divergência nos depoimentos das testemunhas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID
12904885
– Pág. 05/26)
, e o
Laudo n.º
2022.01.003451-QUI
– Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID
12904887
- Pág. 31)
e o
Laudo nº: 2022.01.003452-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 12904941 – Pág. 148).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A testemunha de acusação
MARCOS MARCELINO COSTA DA SILVA
declarou, em juízo, em síntese, que estavam em patrulhamento e no Almir Gabriel se depararam com o acusado em uma motocicleta. Disse que foi feita a abordagem, tendo sido encontrado em uma sacola uma chuteira e os entorpecentes. Afirmou que ele deu um nome errado, foram até o endereço que ele informou, onde encontraram a esposa dele que forneceu o nome verdadeiro, tendo sido identificado que ele estava foragido. Declarou que a abordagem se deu, pois ele estava tentando fazer uma curva em local proibido. Afirmou que o entorpecente era maconha, estava na sacola pendurada na moto.

A testemunha de acusação
ALESSANDRO GONÇALVES BRANDAO
declarou, em juízo, em síntese, que estavam em patrulhamento e viram o acusado de moto, com uma sacola, que apresentou nervosismo e foi abordado. Disse que fez uma movimentação brusca com a moto que indicou o nervosismo. Afirmou que a droga estava na sacola, junto com um tênis. Declarou que a abordagem foi em via pública.

O acusado
ORISVALDO VIEIRA DOS SANTOS
declarou, em síntese, que dia 24.10, por volta das 16h, estava voltando da sua casa com a chuteira em uma sacola. Disse que ao chegar em uma mercearia, deixou a chuteira em cima do freezer. Afirmou que policiais entraram no local, questionaram se era foragido e lhe algemaram. Disse que tinha apenas dinheiro. Declarou que a droga era sua, estava lá. Afirmou que estava em uma situação difícil.

Analisando as declarações e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estavam com a droga, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente. (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).

Ademais, o como se vê não há contradição no depoimento dos policiais, pois amos os policiais ouvidos em sede judicial afirmaram que o réu estava em uma moto e que ao avistar a viatura que fazia ronda ostensiva no local, teve atitude suspeita, e assim foi abordado pelos agentes de segurança.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incabível a aplicação de tal benesse em favor do apelante.

Ocorre que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos obedece a rega estabelecida pela Lei de Drogas, em seu art. 44, pois o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Vejamos:

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Dessa maneira julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
da Vara da Comarca de Marituba/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 09/11/2023